Tribunal: STF
Processo: Rcl 67335
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS APLICÁVEIS EM CONDENAÇÃOES EM PROCESSOS JUDICIAIS RELATIVOS A OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONSIDERA INVIÁVEL REVER OS PARÂMETROS PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS EM VIRTUDE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 58 E À ADC 59. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.  



DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por OGGI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA em face de acórdão (e-doc. 09) proferido, pela 5ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010592-21.2015.5.15.0007, que supostamente teria violado o entendimento firmado por esta Corte na ADC 58 e na ADC 59.  



    2. A reclamação trabalhista nº 0010592-21.2015.5.15.0007 (e-doc. 05, p. 9-26) foi movida por TATIANE DE OLIVEIRA CANDIDO MARQUES contra OGGI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA visando ao pagamento de verbas decorrentes de relação de emprego.  



    3. Atualmente em cumprimento de sentença, contra os cálculos homologados (e-doc. 08, p. 21-23),OGGI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA opôs embargos à execução (e-doc. 08, p. 60-79), os quais foram rejeitados (e-doc. 08, p. 161-164).  



    4. Contra tal decisão, foi interposto Agravo de Petição (e-doc. 08, p.  176- 193), que foi desprovido em acórdão (e-doc. 09), proferido pela 5ª Câmara do TRT da 15ª Região, com o seguinte teor:  



    Insiste a executada que os valores devem ser atualizados observando a decisão do STF nas ADC 58 e 59.  



    Vejamos.  



    A r. sentença de origem assim fixou:  



    CORREÇÃO MONETÁRIA O artigo 39 da Lei nº 8.177/91 não veda a aplicação de outros índices de correção monetária quando determinados em sentença. Por outro lado, a TR não se qualifica como índice adequado a representar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina de repor monetariamente as perdas inflacionárias do crédito trabalhista inadimplido. Ao contrário, o uso da TR para fim de correção monetária, uma vez que se trata de índice prefixado e, portanto, inadequado à recomposição da inflação, conduz ao enriquecimento indevido daquele que descumpre a legislação do trabalho e sonega os direitos do trabalhador. Nestes termos, em observância ao princípio da reparação integral e do não enriquecimento ilícito, condeno a parte reclamada a arcar com a correção monetária das verbas deferidas na sentença pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial.  



    Tal matéria não foi abordada no recurso ordinário interposto, de modo que a r. sentença transitou em julgado - quanto ao tema - em julho de 2018.  



    Assim, atenta ao princípio da segurança jurídica e não ofensa à coisa julgada, nego provimento.  



    (...)  



    DIANTE DO EXPOSTO, decido: CONHECER o agravo de petição de OGGI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e NÃO O PROVER, mantendo-se incólume a r. decisão de origem, nos termos da fundamentação.  



    (e-doc. 09, grifo nosso)  



    5. Em face da decisão acima transcrita foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos em parte, sem modificação, contudo, do entendimento acerca das ADCs 58 e 59, isto é, da suposta impossibilidade de discussão dos índices de atualização monetária e de juros em virtude do trânsito em julgado (e-doc. 10).   



    6. De acordo com o Reclamante, o trânsito em julgado da sentença proferida na reclamação trabalhista da origem somente ocorreu em 18/02/2021, conforme certidão acostada aos autos (e-doc. 11), isto é, após o julgamento da ADC 58 e 59 pelo Supremo Tribunal Federal. Por essa razão, pontua que “é preciso resguardar a autoridade do Supremo Tribunal Federal na aplicação de suas decisões, não permitindo que outros Tribunais interpretem a modulação então realizada por este Tribunal Supremo em relação à matéria, de forma diversa” (e-doc. 01, p. 11).  



    7. Assim, por entender que o acórdão (e-doc. 09) da 5ª Câmara do TRT da 15ª Região, que negou provimento ao agravo de petição, viola o entendimento firmado por esta Corte na ADC 58 e na ADC 59, OGGI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ajuíza a presente reclamação constitucional, por meio da qual requer, liminarmente, a suspensão  do ato reclamado “evitando-se qualquer prejuízo ou trânsito em julgado, ou mesmo sua execução, até final julgamento” (e-doc. 01, p. 15). No mérito, roga pela procedência da reclamação e consequente cassação da decisão.   



    Eis o Relatório. Decido.   



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    10. No caso, a reclamante alega ofensa à ADC 58 e à ADC 59, julgadas em conjunto, cujo entendimento encontra-se consolidado na ementa abaixo transcrita:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes. (ADC 58, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063  DIVULG 06.04.2021  PUBLIC 07.04.2021, grifo nosso)   



    11. Tais processos tratam, portanto, dos parâmetros para atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e para correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho até que sobrevenha legislação sobre o tema.  



    12. Naquela oportunidade, restou assentado que, em relação à fase pré-judicial, isto é, que antecede o ajuizamento da ação trabalhista, deve ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal(IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).  



    13. Portanto, para débitos trabalhistas, a atualização monetária no período anterior ao ajuizamento da ação dar-se-á pelo IPCA-E (que pode ser acumulado ou mensal a depender do período de referência) e os juros legais ou juros de mora em equivalência à Taxa Referencial Diária (TRD), nos termos do art. 39, caput, da Lei nº 8.177, de 1991, a seguir transcrito:  



    Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.  



    (...)  



    (grifo nosso)  



    14. Por outro lado, em relação à fase judicial, esta Corte definiu que a atualização dos débitos judiciais na Justiça do Trabalho deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. Estabeleceu-se, ainda, que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem.  



    15. A decisão reclamada (e-doc. 09) entende que a discussão sobre o parâmetro para atualização dos valores devidos deveria ter sido levantada quando da interposição do recurso ordinário (08.10.2019), o que não ocorreu e, por conseguinte, teria levado ao trânsito em julgado da matéria, verbis:  



    Insiste a executada que os valores devem ser atualizados observando a decisão do STF nas ADC 58 e 59.  



    (...)  



    Tal matéria não foi abordada no recurso ordinário interposto, de modo que a r. sentença transitou em julgado - quanto ao tema - em julho de 2018.  



    Assim, atenta ao princípio da segurança jurídica e não ofensa à coisa julgada, nego provimento.  



    (...)  



    DIANTE DO EXPOSTO, decido: CONHECER o agravo de petição de OGGI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e NÃO O PROVER, mantendo-se incólume a r. decisão de origem, nos termos da fundamentação.  



    (e-doc. 09, grifo nosso)  



    16. Contudo, quando do julgamento da ADC 58 e ADC 59, em 18 de dezembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal definiu que tais parâmetros aplicavam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).   



    17. Conforme certidão (e-doc. 11) acostada a esta reclamação constitucional, somente em 18/02/2021 os autos da reclamação trabalhista nº 0010592-21.2015.5.15.0007 transitaram em julgado, isto é, em data posterior ao julgamento dos processos apontados como paradigma.  



    18. Também instruem esta reclamação constitucional, a sentença condenatória (e-doc. 06, p. 116-121) que fixou a correção monetária pelo IPCA e foi silente em relação aos juros de mora, conforme trecho a seguir transcrito: 



    CORREÇÃO MONETÁRIA 



    O artigo 39 da Lei no. 8.177/91 não veda a aplicação de outros índices de correção monetária quando determinados em sentença. Por outro lado, a TR não se qualifica como índice adequado a representar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina de repor monetariamente as perdas inflacionárias do crédito trabalhista inadimplido. Ao contrário, o uso da TR para fim de correção monetária, uma vez que se trata de índice prefixado e, portanto, inadequado à recomposição da inflação, conduz ao enriquecimento indevido daquele que descumpre a legislação do trabalho e sonega os direitos do trabalhador. Nestes termos, em observância ao princípio da reparação integral e do não enriquecimento ilícito, condeno a parte reclamada a arcar com a correção monetária das verbas deferidas na sentença pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo. 



    (e-doc. 06, p. 120, grifo nosso)  



    19. Vê-se, portanto, que a decisão reclamada (e-doc. 09), ao considerar a impossibilidade de aplicação do entendimento firmado na ADC 58 e na ADC 59, em virtude de suposto trânsito em julgado, deixou de observar o assentado nos processos apontados como paradigmas, na medida em que, naquela oportunidade, o STF definiu que os parâmetros estabelecidos na ADC 58 e na ADC 59 aplicavam-se até mesmo aos processos transitados em julgado cuja sentença não tivesse consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (seja por omissão expressa ou por simples consideração de seguir os critérios legais).  Nesse sentido, os seguintes precedentes:  



    CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O Juízo Reclamado negou a alteração da forma de cálculos executórios, abstendo-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58, por entender que o capítulo a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, encontrava-se transitado em julgado. 2. Entretanto, tal entendimento configura-se equivocado, uma vez que se trata de processo na fase de execução provisória, sem que haja a certificação de trânsito em julgado do processo, uma vez que o agravo de instrumento interposto está pendente de julgamento no TST. 3. Ainda que considerássemos o capítulo referente “aos juros e correção” transitado, não há, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária. 4. Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento. (Rcl 54323 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26.09.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196  DIVULG 29.09.2022  PUBLIC 30.09.2022, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento. (Rcl 49325 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16.11.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 22.11.2021  PUBLIC 23.11.2021, grifo nosso)   



    20. Resta evidente, portanto, que a decisão reclamada deixou de observar os paradigmas apontados pela Reclamante, posto que o trânsito em julgado da decisão condenatória não necessariamente é óbice para aplicação do entendimento firmado na ADC 58 e ADC 59.   



    21. Face ao exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que nova decisão seja proferida em observância ao decidido na ADC 58 e na ADC 59.   



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente